Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-18.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000363-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLINIZE FREIRE - CPF: 156.857.481-91 (RECORRENTE), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000363-18.2022.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MARLINIZE FREIRE

Recorrido(s):
TAM LINHAS AEREAS S/A.

Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO UNILATERAL DA PASSAGEM CONTRATADA – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA – VIAGEM PELA VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cancelamento unilateral da passagem contratada, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Dano moral existente na medida em que o cancelamento, sem a reacomodação da passageira, pessoa idosa, a obrigou a seguir viagem pela via terrestre de duração consideravelmente maior.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual foi julgada improcedente a ação.

A parte Recorrente alegou que a passagem adquirida foi cancelada, sendo que não recebeu qualquer assistência material, notadamente em relação à adequada reacomodação, o que levou a seguir viagem pela via terrestre.

Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega a parte Recorrente que possuía passagens aéreas da Recorrida para o trecho de Florianópolis/SC à Cuiabá/MT para o dia 25/11/2021, sendo que alguns dias antes da viagem recebeu e-mail da companhia aérea ofertando a troca do itinerário, de onde receberia, como incentivo, voucher em créditos para utilizar em futuras viagens, o qual foi aceito, ocasião em que alterou sua passagem para o dia 18/11/2021.

Ocorre que, quando buscou realizar o check-in recebeu a informações de que suas passagens teriam sido canceladas, sendo que sem lograr êxito em resolver o problema na esfera administrativa, se viu obrigada a seguir viagem pela via terrestre, por meio da contratação de serviços rodoviários, de duração consideravelmente maior.

Quanto ao referido cancelamento, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve problema sistêmico quando do registro da alteração das datas.

Pois bem. Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de erro sistêmico não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
posto que além do cancelamento da passagem não houve a devida reacomodação da passageira, pessoa idosa que, com isso, se viu obrigada a enfrentar cansativa viagem pela via terrestre de duração de cerca de 34 horas
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar à sentença condenando a recorrida ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023